Tribunal: TJSP
Processo: 1025300-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r e obstar eventual sanção disciplinar – Ordem denegada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Prazo que tem início com a publicação da nota de emprenho do Diário Oficial – Possibilidade de solicitar o envio por e-mail, cujo o exercício potestativo não restou comprovado – Concessão de prazo suplementar – Inexistência de direito líquido e certo à prorrogação genérica até "a chegada da mercadoria no Brasil" – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1025300-50.2021.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Penalidades

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA - Pretensão do Impetrante em suspender o prazo para entrega das mercadorias com concessão de prazo suplementar e obstar eventual sanção disciplinar – Ordem denegada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Prazo que tem início com a publicação da nota de emprenho do Diário Oficial –

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA - Pretensão do Impetrante em suspender o prazo para entrega das mercadorias com concessão de prazo suplementar e obstar eventual sanção disciplinar – Ordem denegada em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Prazo que tem início com a publicação da nota de emprenho do Diário Oficial – Possibilidade de solicitar o envio por e-mail, cujo o exercício potestativo não restou comprovado – Concessão de prazo suplementar – Inexistência de direito líquido e certo à prorrogação genérica até "a chegada da mercadoria no Brasil" – Sentença mantida – Recurso improvido.